Tribunal: STM
Processo: 7000408-10.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela DPU. Alegação de que a Decisão não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao
contraditório e à ampla defesa. Frise-se que o Julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses
desenvolvidas pela defesa, quando há fundamentação idônea a justificar seu livre convencimento
e os argumentos defensivos não são suficientes para infirmar a decisão. Precedentes. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
II. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Vê-se dos autos que a Sentença
se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na
Denúncia.
III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a
conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
IV. Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre e consciente, obteve
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, que efetuou os depósitos indevidamente,
após o falecimento da ex-pensionista, por intermédio do seu silêncio fraudulento, em não
comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se dolosamente, com o escopo de continuar a sacar
as quantias depositadas em prejuízo ao erário. A omissão, caracterizada pelo silêncio malicioso
do agente em relação ao falecimento do titular do benefício, perfaz o meio fraudulento no
estelionato previdenciário. Precedente do STM.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2022 09:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835083422994&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000408-10.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOSE FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2022 09:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835083422994&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000408-10.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JOSE FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela DPU. Alegação de
que a Decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em
afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de
1988, ao contraditório e à ampla defesa. Frise-se que o Julgador não é
obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pela defesa, quando
há fundamentação idônea a justificar seu livre convencimento e os
argumentos defensivos não são suficientes para infirmar a decisão.
Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Vê-se
dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da
materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma.
IV. Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre
e consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar, que efetuou os depósitos indevidamente, após o falecimento da
ex-pensionista, por intermédio do seu silêncio fraudulento, em não
comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se dolosamente, com o
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
2/14
escopo de continuar a sacar as quantias depositadas em prejuízo ao
erário. “A omissão, caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em
relação ao falecimento do titular do benefício, perfaz o meio
fraudulento no estelionato previdenciário”. Precedente do STM.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, em nome de JOSE FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA, contra a
Sentença do Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11/4/2022,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
regime aberto para o eventual cumprimento da pena e com o direito de recorrer em
liberdade.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
3/14
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº
0000055-82.2018.7.08.0008/PA, nos seguintes termos, in verbis:
Consta dos autos que a pensionista civil da Marinha GIOVANA RAMOS DA SILVA
faleceu em 25/02/2010 (evento 1-2, fl. 12), não tendo havido comunicação
tempestiva do óbito à Administração Militar, por parte de seus sucessores. Isso fez
com que continuassem a produção e depósitos dos proventos na conta-corrente da
ex-pensionista (Banco: 001 — BANCO DO BRASIL, Agência: 0003, 1325663) até
março de 2011, quando foram bloqueados porque ela faltou ao recadastramento.
Assim, seu nome ficou ativo, mas sem depósitos em conta-corrente.
No dia 23/10/2017, em atividades de reestruturação do Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha (SIPEM), através do Sistema Informatizado de Controle
de Óbitos (SISOBI), constatou-se o falecimento da expensionista, oportunidade em
que foi pedida ao Banco do Brasil a reversão dos valores depositados em conta-
corrente (evento 1-2, fls. 8/51).
Quando viva, a saúde da ex-pensionista era precária, tendo, por isso, autorizado
que a movimentação de sua conta-corrente fosse feita por seu neto, JOSÉ
FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA, ora denunciado, que com ela residia,
inclusive passou a ser seu procurador, conforme se verifica na análise de dados
bancários constante no evento 46, doc. 1, fl. 2, da quebra de sigilo bancário nº
7000144-49.2019, pelo que o denunciado teve acesso ao cartão magnético de
débito/crédito e respectiva senha, da qual se valeu para utilizá-los após a morte da
pensionista, para retirar a quase a totalidade de tudo que ali era depositado.
Na referida conta-corrente, além dos proventos de pensão da Marinha do Brasil,
que não integra o fato descrito nesta denúncia, mas com ele se relaciona, também
foram depositados outros valores, citando: GEAP FSS e INSS, este oriundo de
proventos de pensão (evento 46, doc. 1, fl. 4, da quebra de sigilo bancário nº
7000144-49.2019).
O valor líquido depositado pela Marinha do Brasil na conta-corrente da ex-
pensionista foi de R$ 5.187,58 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e
oito centavos). A perícia contábil constante no evento 1-2, fl. 124, calculou em R$
9.872,97 (nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) o
prejuízo causado ao Erário, incluindo juros e atualização monetária. Restou na
conta-corrente quantia de R$ 302,48 (trezentos e dois reais e quarenta e dois
centavos).
A descrição dos saques efetuados na conta-corrente da falecida pensionista,
referente aos depósitos efetuados pela Marinha do Brasil, encontra-se no evento 46,
doc. 1, fls. 5/6 da quebra de sigilo bancário nº 7000144-49.2019, que se referem a
saques eletrônicos, saques através cheques avulsos e pagamentos de uso de cartão
de crédito.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
4/14
Na conta-corrente da ex-pensionista constatou-se que foram emitidos cheque
avulsos e efetuados saques eletrônicos, com recibos, após a morte da pensionista,
que foram assinados pelo ora denunciado como procurador dela, conforme se
verifica no procedimento de quebra de sigilo bancário ne 7000144-49,2019, a
saber: 1) em 03/03/2010, no valor de R$ 1.770,00 (um mil e setecentos setenta
reais) (doc. 2) em 13/07/2010, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
(doc. 3).
Além desses, houve dois saques eletrônicos, mediante recibos, que foram assinados
pelo ora denunciado como procurador da pensionista: 1) em 08/04/2010, a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (doc. 4); e 2) em 09/04/2010, a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais) (doc. 5).
Assim agindo, o ora denuncia incorreu no crime de estelionato, previsto no art. 251,
caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal
Militar), já que mediante fraude, consistente em utilização de cartão magnético e
respectiva senha de uma pessoa falecida, bem como uma procuração que não tinha
mais efeitos jurídicos dada a morte de quem a concedeu, sacou valores depositados
na conta-corrente de ex-pensionista, após seu falecimento, pela Marinha do Brasil,
a título de pensão.
Trata-se de crime militar, consubstanciado no art. 99, III, "a", do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra o JOSÉ FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA, por ter
incorrido no tipo previsto no art. 251, caput, c/c art. 80 do Código Penal Militar,
para que seja processado, julgado e ao final condenado, ouvindo as testemunhas
abaixo arroladas. (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 1, Denuncia1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 5 de
abril de 2021 (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 1, Recebimento
Denúncia 2).
A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008,
eventos 13 e 21).
1.2 Instrução
Inicialmente, foi inquirida a Testemunha arrolada na Denúncia:
KÁTIA ANDRADE DE HADAD (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento
43).
Após, na audiência do dia 8/2/2022, procedeu-se a oitiva das
testemunhas arroladas pela DPU (CARMEM LÚCIA DE LIMA MATIAS e
CRISTINA DE FÁTIMA VALENTE RAMOS) e, ao final, a qualificação e o
interrogatório do Réu (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 64).
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
5/14
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Por sua vez, a
DPU requereu a juntada dos documentos apresentados pelo Réu na audiência do seu
interrogatório (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 64).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
Réu nos termos propostos na Denúncia (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008,
evento 70).
Nessa mesma fase, a DPU requereu a absolvição do Réu, sob o
fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria, bem como ausência de dolo
e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no seu mínimo legal, com a concessão
do benefício do sursis (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 73).
1.3 Sentença
Em 11 de abril de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM Dr. Jose Mauricio Pinheiro de Oliveira, com fulcro no art. 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457/92, julgou procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar
JOSÉ FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA, como incurso no art. 251 do
Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade. A Sentença foi
disponibilizada no e-Proc na mesma data (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008,
evento 83).
1.4 Razões/Contrarrazões
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
recurso de Apelação no dia 12/4/2022 seguinte (Processo nº 7000034-
79.2021.7.08.0008, evento 87).
Nas razões (evento 98), preliminarmente, suscita a nulidade da
Sentença, por ausência de fundamentação, ocasião em que alega que a Decisão não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, bem como ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
No mérito, ressalta a insuficiência de provas quanto à autoria do delito,
a ausência de dolo, sob o argumento de que “[...] não se pode aferir o dolo do
agente apenas pelo fato de ele ter se quedado inerte com relação à comunicação do
óbito da pensionista à Administração Militar” e a atipicidade da conduta, sob a
alegação de que não houve artifício por parte do Réu no intuito de enganar a
administração militar.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
6/14
Ao final, pede, in verbis:
Ante o exposto, requer-se:
A) Preliminarmente, requer-se a declaração de nulidade da sentença condenatória
por não enfrentar os pontos trazidos pela defesa capazes de infirmar a conclusão
chegada pelo julgador, o que feriu o princípio da necessidade de fundamentação
das decisões judiciais, princípio do contraditório, ampla defesa e cooperação;
B) Ou, subsidiariamente, que a r. sentença seja reformada para absolver o apelante
da imputação do crime do artigo 251, do Código Penal Militar, com fulcro no
artigo 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do Código de Processo Penal
Militar; (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 98).
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses lançadas
pela DPU, pugnando pelo desprovimento do Recurso e consequente manutenção da
Sentença condenatória (Processo nº 7000034-79.2021.7.08.0008, evento 101).
Conforme o teor da Certidão acostada aos autos, a Sentença transitou
em julgado para o Ministério Público Militar em 4/5/2022 (Processo nº 7000034-
79.2021.7.08.0008, evento 97).
Consta dos autos a quebra do sigilo bancário das contas bancárias de
titularidade da falecida pensionista GIOVANA RAMOS DA SILVA (CPF
019.435.452-00) e de JOSÉ FRANCISCO MATIAS RAMOS DA SILVA (CPF nº
758.354.872-15), no período de fevereiro de 2010 a março de 2011 (Processo nº
7000144-49.2019.7.08.0008).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou
pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo nº 7000408-
10.2022.7.00.0000, evento 6).
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
7/14
1. PRELIMINAR
1.1 Preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela DPU.
No caso, a DPU alega que a Decisão não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de
1988, ao contraditório e à ampla defesa, ressaltando, in verbis:
Não obstante, ao observar o édito condenatório, verifica-se que ele sequer
mencionou as razões trazidas pela defesa em suas alegações finais. Salienta-se que
naquela oportunidade foram abordados os seguintes argumentos: A) não restou
devidamente comprovado que o réu foi o autor do saque do valor da pensão da
falecida, no quantum de R$ 5.187,58 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais e
cinquenta e oito centavos); B) não se observou devidamente comprovado o dolo do
agente em incorrer no tipo penal militar de qual está sendo acusado, para isso
apontou-se pelo menos três motivos; C) atipicidade objetiva das condutas, com a
consequente absolvição do acusado (art. 439, b do CPPM), de modo a afastar a
sanção criminal, permanecendo apenas a infração de caráter cível ou
administrativo caso necessário.
O pleito Defensivo deve ser rejeitado.
Verifica-se da fundamentação exposta na Sentença que o Juízo a
quo valorou as provas produzidas e fundamentou o seu livre convencimento, in
verbis:
O conjunto probatório colhido em Juízo, e demais evidências trazidas do IPM além
de diligências complementares, demonstra-se robusto e seguro a indicar que a Sra.
GIOVANA RAMOS DA SILVA era pensionista da Marinha do Brasil e veio a óbito
em 25 de fevereiro de 2010, sendo este fato omitido para o Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha. Por essa razão, a Administração Militar da Marinha,
continuou a depositar os proventos de pensão na conta corrente da falecida, até o
mês de março de 2011. Com o afastamento do sigilo bancário da falecida, ficou
comprovado que, após o óbito da pensionista a Marinha depositou o valor de R$ 5.
187,58 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), no
período de 01 de fevereiro de 2010 a 31 de março de 2011. A conta corrente foi
movimentada pelo acusado, o qual possuía instrumento procuratório que lhe
autorizava efetuar movimentos bancários na conta da falecida Sra. GIOVANA.
Além desse fato, a conta era conjunta. Testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram
que o acusado não trabalhava e que vivia as dispensas da avó. Após o falecimento
da Sra GIOVANA, o réu efetuou saques diversos na conta corrente da falecida: a)
em 03/03/2010 sacou a quantia de R$ 1.770,00; b) em 08/04/2010 sacou a quantia
de R$ 5.000,00; c) em 09/04/2010 a quantia de R$ 4.000,00; em 13/07/2010 sacou
a quantia de R$ 1.800,00. O prejuízo causado aos cofres da União, referente
somente aos depósitos por erro da Administração Militar, gerou na ordem de R$ 9.
872, 90 (nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), valor
atualizado consoante Laudo Pericial Contábil. Vê-se com nitidez que, o silêncio do
réu ao deixar de comunicar a morte de sua avó à Marinha, induziu a vítima em
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
8/14
erro, possibilitando depósitos de proventos de pensão na conta bancária de uma
pessoa já falecida. O acusado movimentou a conta após a morte da pensionista
obtendo vantagem indevida. A Administração militar da Marinha suportou um
prejuízo financeiro. Refira-se que o dolo está representado pela vontade de não
comunicar a morte à Administração Militar, induzindo a vítima em erro, para obter
uma vantagem financeira indevida. Nesse passo, a omissão em comunicar a morte
passou a ser relevante na esfera penal. Nota-se claramente nas condutas adotadas o
elemento subjetivo antecedente, dirigido a enganar a Administração Militar da
Marinha, assim as condutas são características de estelionato, exatamente pela
presença do animus delinquendi.
Frise-se que o Julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses
desenvolvidas pela defesa, quando há fundamentação idônea a justificar seu livre
convencimento e os argumentos defensivos não são suficientes para infirmar a
decisão.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS. 195
E 319 DO CPM. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO.
MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
TESES
DEFENSIVAS.
CONHECIMENTO DO RECURSO. RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MATERIALIDADE
E
TIPICIDADE
SOLIDAMENTE
FUNDAMENTADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
ARGUMENTOS DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇAO.
PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos
Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 2. A rediscussão de temas trazidos na base
do recurso original, consubstanciados no acórdão recorrido, pode ensejar ou não o
conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do
Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e
específica abordagem acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o acerto da
decisão atacada. (...) O julgador não está obrigado a rebater, especificamente,
todas as teses trazidas no recurso, principalmente quando são incapazes de
infirmar a conclusão do que fora decidido ou inexista repercussão jurídica na
esfera de direitos do Apenado. Precedentes. 13. Os Tribunais rejeitam os Embargos
de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas insuscetíveis de quaisquer
vícios, objetivando apenas promover o indevido reexame da causa. 14. Inexistindo
qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos Embargos de
Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 132 do RISTM.
15. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.
(Embargos de Declaração nº 7000522-17.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio
de Farias, 8/10/2020) (Grifo nosso).
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência do STJ, in verbis:
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b...
9/14
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NULIDADES ARGUIDAS
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIOS APONTADOS
SEM A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "é possível
que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual
sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental" (AgRg no HC n. 677.874/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021, grifei).
2. "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior
Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as
questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os
fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relator
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe 2/2/2016).
3. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e
fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no
art. 619 do CPP.
4. As alegadas nulidades referentes ao disposto nos arts. 201 e 263 do Código de
Processo Penal somente foram arguidas por ocasião dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido no recurso de apelação. Sobre o tema, "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que mesmo as nulidades
absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual [...]" (RHC n. 112.369/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 19/9/2019).
5. Não bastasse, "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief).
Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo,
pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso
não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os
autos" (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
10/14
6. De todo modo, "a inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao
contrário do consignado no aresto recorrido, o Acusado, ora Agravante,
experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica
apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão
no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de
Justiça" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.365.782/SP, relatora Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1796941/PR, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, 23/11/2021) (Grifo nosso).
Portanto, não há como acolher a tese de nulidade da Sentença, tendo
em vista que o Juízo de primeiro grau fundamentou a sua decisão, cumprindo o
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, mormente no caso
em exame, em que o Julgador ressaltou sobre a autoria, o dolo do agente,
subsumindo a conduta ao tipo penal descrito na Denúncia, após a regular instrução
processual.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

2. MÉRITO
Quanto ao mérito, o pleito defensivo deve ser improvido.
Observa-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas
da autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
2.1 Autoria
Em que pese o Réu não ter assumido em seu interrogatório, em Juízo,
que efetuou os saques depositados na conta bancária da ex-pensionista após o seu
óbito, confirmou ser seu procurador e que movimentava a referida conta, afirmando
que efetuou um saque de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quando sua avó estava
debilitada e foi vítima de roubo por 2 (duas) vezes, numa das quais levaram seus
documentos pessoais. Afirmou, ainda, que não tinha mais os cartões magnéticos,
pois haviam sido levados no assalto.
As testemunhas, ouvidas em Juízo, foram uníssonas em dizer que o
Réu era sustentado por sua avó.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
11/14
A Testemunha Carmem Lúcia, em Juízo, afirmou que a ex-pensionista
fez uma procuração para o Réu, após ficar debilitada.
Do mesmo modo, a testemunha Kátia Andrade de Hadad, em Juízo,
asseverou que o Réu era o procurador de Giovana.
Desse modo, inexistem dúvidas de que o Réu foi o autor do crime em
exame, porquanto inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que
outra pessoa movimentava a conta da ex-pensionista, ou de terem os bandidos que,
em tese, roubaram os seus documentos, bem como o cartão, conforme alega o Réu,
feito os saques após o falecimento da Sra. GIOVANA RAMOS DA SILVA, que era
pensionista da Marinha do Brasil até o seu óbito em 25 de fevereiro de 2010.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas,
consoante a Certidão de Óbito, a Perícia Contábil, a Quebra de Sigilo Bancário nº
7000144-49.2019.7.08.0008 e os demais documentos acostados aos autos.
Em síntese, cita-se o trecho incontroverso da Sentença recorrida, in
verbis:
O conjunto probatório colhido em Juízo, e demais evidências trazidas do IPM além
de diligências complementares, demonstra-se robusto e seguro a indicar que a Sra.
GIOVANA RAMOS DA SILVA era pensionista da Marinha do Brasil e veio a óbito
em 25 de fevereiro de 2010, sendo este fato omitido para o Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha. Por essa razão, a Administração Militar da Marinha,
continuou a depositar os proventos de pensão na conta corrente da falecida, até o
mês de março de 2011. Com o afastamento do sigilo bancário da falecida, ficou
comprovado que, após o óbito da pensionista a Marinha depositou o valor de R$ 5.
187,58 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), no
período de 01 de fevereiro de 2010 a 31 de março de 2011. A conta corrente foi
movimentada pelo acusado, o qual possuía instrumento procuratório que lhe
autorizava efetuar movimentos bancários na conta da falecida Sra. GIOVANA.
Além desse fato, a conta era conjunta. Testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram
que o acusado não trabalhava e que vivia as dispensas da avó. Após o falecimento
da Sra GIOVANA, o réu efetuou saques diversos na conta corrente da falecida: a)
em 03/03/2010 sacou a quantia de R$ 1.770,00; b) em 08/04/2010 sacou a quantia
de R$ 5.000,00; c) em 09/04/2010 a quantia de R$ 4.000,00; em 13/07/2010 sacou
a quantia de R$ 1.800,00. O prejuízo causado aos cofres da União, referente
somente aos depósitos por erro da Administração Militar, gerou na ordem de R$ 9.
872, 90 (nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), valor
atualizado consoante Laudo Pericial Contábil.
2.3 Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico,
pois se adequa perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 251 do CPM, in verbis:
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
12/14
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre e
consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, que
efetuou saques indevidamente, após o falecimento da ex-pensionista, valendo-se do
seu silêncio fraudulento, ao não comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se
dolosamente, com o escopo de continuar a sacar as quantias depositadas pela
Marinha do Brasil.
No que tange à mencionada omissão, cumpre registrar que se tornou
relevante, consoante o disposto no art. 29, § 2º, do CPM, in verbis:
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.
[...]
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência.
Comentando o crime em tela, Magalhães Noronha leciona, in verbis:
A ação física do agente pode, pois, revelar-se por várias formas, valer-se dos
expedientes mais variados e dar-se em relações as mais diversas.
A omissão não pode ser excluída como elementos do crime. De qualquer maneira,
age tanto o que, com certa atividade, provoca o erro de outrem como o que se deixa
de manifestar diante do erro alheio, de ambos os modos surgindo o dano
patrimonial.
Dito isto, está dito também acerca do silêncio. Este é forma de manifestação da
vontade. [...] O silêncio intencional é modo de manter-se alguém em erro, donde
sua admissibilidade na contextura do estelionato. [...] Sendo doloso o silêncio e
provocando ou mantendo o erro alheio, do qual resultará o prejuízo patrimonial,
não há que excluí-lo do conjunto de elementos integrantes do estelionato, ainda que
desacompanhado de artifícios. (Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 2003. p. 378).
No mesmo sentido, são as lições de Julio Fabbrini Mirabete, in verbis:
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
13/14
Referindo-se a lei do tipo penal a qualquer outro meio fraudulento, a distinção
entre ardil e artifício carece de importância, configurando-se o crime sempre que a
vítima for iludida pela conduta do agente. Não é necessário, assim, como previsto
em outras legislações, a mise-en-scene, a encenação, a criação de um aparato que
leve ao erro. Pode-se inserir, inclusive, o silêncio do agente, quando tem este o
dever jurídico de esclarecer a verdade dos fatos, [...]. (Manual de Direito Penal –
Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2001, p. 302)
Nesse ponto, também, mister se faz citar o seguinte precedente deste
egrégio Superior Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. TESES
ACUSATÓRIAS. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. ÓBITO DE PENSIONISTA.
DEVER
DE
INFORMAR.
SILÊNCIO.
MÁ-
FÉ.
GRAU
INSTRUÇÃO.
RELEVÂNCIA. TERMO DE CIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. REPARAÇÃO DO
DANO. DIMINUIÇÃO DA PENA. SURSIS. ART. 626, "A", DO CPPM.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Para a
caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a conduta deve
apresentar os seguintes elementos: o induzimento ou a manutenção da vítima em
erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a
obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 2. A omissão, caracterizada pelo
silêncio malicioso do agente em relação ao falecimento do titular do benefício,
perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário. Dessa forma, a
Administração permanece em erro ao pagar, equivocadamente, a pensão após o
mencionado óbito. 3. O baixo grau de instrução não serve como argumento para
afastar o dolo do agente que, mediante o seu silêncio malicioso, omite o falecimento
do beneficiário da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP). Nesse contexto, nos casos
em que o réu possui formação universitária, em especial na seara jurídica, a
referida inércia assume consequências superlativas, as quais exigem a adequada
resposta do Estado. 4. A assinatura de termo formal de ciência do dever de
informar a morte é prescindível, podendo a má-fé ser comprovada por outros meios
de prova. 5. A exigência de "prova de vida", sob pena de deixar de receber os
valores, indica aos procuradores do falecido que a morte deve ser informada ao
órgão público pagante da pensão. 6. Após a descoberta da fraude previdenciária, a
eventual devolução dos valores, ilicitamente obtidos pelo procurador do falecido,
não desfaz a consumação do crime. Por outro lado, caso preenchidos os requisitos
legais, poderá configurar causa de diminuição de pena, prevista no art. 240, §§ 1° e
2°, do CPM. 7. A condição obrigatória do sursis, prevista na alínea "a" do art. 626
do CPPM, não deve ser aplicada, pois se trata de circunstância que independe da
vontade do réu.8. Recurso provido. Decisão por maioria. (Apelação nº 7000679-
53.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 17/3/2022) (Grifo nosso).
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu agiu de
forma livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo da
sua conduta.
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:42
:: 40001347906 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5...
14/14
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
Enfim, trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, para satisfazer eventual pleito de prequestionamento da
matéria, frise-se que não se observa, na Sentença recorrida, qualquer ofensa aos
princípios a que alude a Defesa e outros estampados na Constituição Federal de
1988.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347906v3 e
do código CRC aa9843e2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/12/2022, às 16:57:48
7000408-10.2022.7.00.0000
40001347906 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR